Tribunal: STF
Processo: HC 189866
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução da pena. Paciente condenado à pena de 26 anos, 11 meses e 1 dia de reclusão. Prisão domiciliar. Situação de vulnerabilidade concreta do apenado não demonstrada nas instâncias anteriores. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lucas Henrique Beppu em favor de Celso Amaral Barberis, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Ribeiro Dantas que não conheceu do HC 592.049/SP (evento 4).
    No curso da execução penal do paciente - pena de 26 (vinte e seis) anos, 11 (onze) meses e 1 (um) dia -, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar (evento 2 – fls. 76/9).
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. ASMÁTICO. GRUPO DE RISCO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Conforme consignado pela Corte de origem, inexiste nos autos provas de qualquer comprometimento na saúde do paciente, nem confirmação de situação de risco concreta no estabelecimento prisional em que se encontra, frisando inclusive que vem recebendo tratamento adequado, não logrando êxito, assim, o agravante, em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade no cárcere que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido à prisão domiciliar.
    2. Noutro giro, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ.
    3. Agravo regimental não provido.”
    No presente writ, o Impetrante defende, em síntese, a prisão domiciliar em favor do paciente. Aponta a pandemia da Covid-19, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ e que o paciente está inserido no grupo de risco – asma. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição do competente alvará de soltura e, sucessivamente, a prisão domiciliar.
    É o relatório. 
    Decido.
    Ao exame dos autos e na esteira das decisões anteriores, reputo não ser o caso de concessão da ordem pelos fundamentos da Covid-19 e da Recomendação 62 do CNJ, presente a situação concreta em exame. 
    De acordo com a Corte Estadual, o paciente ‘Tem 53 anos (fl. 13 dos autos originários, nascido em 28.12.1966). A asma, cf. atestado no doc. de fl. 44 deste habeas corpus (fl. 21 do feito de origem), reporta, em 21.5.2020, que está tratado, bom estado geral, corado e hidratado (assinado por Agnaldo Aparecido Braga)... A respeito, tem diversas condenações (arts. 157, 304 e 157, §3º do Cód. Penal etc), com 26 anos, 11 meses e 1 dia de pena para cumprir até 14.8.2026, sendo que em 8.5.2018 cometeu mais uma falta grave com repercussões na execução. Ou seja, tem várias condenações, de vulto e não provou estar em situação de risco, senão o mesmo que cada cidadão está enfrentando durante a pandemia’. Além disso, ‘O relatório acostado a fl. 44 não concluiu pelo risco, apenas comunica a enfermidade, mas autoriza concluir achar-se o mesmo sob proteção, isolamento e tratamento. Aliás, atesta que o paciente vem recebendo atendimento médico sempre que necessário, sendo medicado de acordo com a patologia’.
    Sobre os reflexos da Covid-19 na situação prisional do paciente, de acordo com o ato coator, ‘o paciente não logrou êxito em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar, tampouco à progressão antecipada da pena’. A Corte Superior ainda ressalta que ‘para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ’.
    A reprimenda imputada ao paciente - 26 (vinte e seis) anos, 11 (onze) meses e 1 (um) dia – decorre da condenação pela prática de diversos crimes, inclusive, com emprego de violência/grave ameaça à pessoa (art. 157 e art. 157, § 3º, do CP); não está comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do paciente; e não há indicativo de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º).
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.’ (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora